Tribunal: STJ
Processo: 1503138-72.2022.8.26.0407
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936484 - SP (2025/0175652-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VITOR MANOEL FAGUNDES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
THALEZ FERNANDO FERREIRA - SP472659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JEFFERSON JUNIOR FERREIRA LOPES
ADVOGADO
: VALMIR INKIS - SP133952
INTERES.
: DOUGLAS ALVES RAMOS
ADVOGADO
: VALMIR INKIS - SP133952
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, devido à
ausência de impugnação específica dos óbices das Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos que justificaram a
inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não merece conhecimento, pois o agravante não refutou
especificamente o fundamento da decisão agravada, limitando-se a reiterar os
argumentos relativos ao mérito do recurso especial.
4. A aplicação da Súmula n. 182 do STJ é adequada, pois o agravo não atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelos arts.
932, III, e 1021, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada para ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA50180871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:31
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 9ae70d1c-9b14-442b-8854-7a628ad30567

CPC, art. 932, III; CPC, art. 1021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50180871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:31
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 9ae70d1c-9b14-442b-8854-7a628ad30567

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936484 - SP (2025/0175652-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VITOR MANOEL FAGUNDES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
THALEZ FERNANDO FERREIRA - SP472659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JEFFERSON JUNIOR FERREIRA LOPES
ADVOGADO
: VALMIR INKIS - SP133952
INTERES.
: DOUGLAS ALVES RAMOS
ADVOGADO
: VALMIR INKIS - SP133952
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, devido à
ausência de impugnação específica dos óbices das Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos que justificaram a
inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não merece conhecimento, pois o agravante não refutou
especificamente o fundamento da decisão agravada, limitando-se a reiterar os
argumentos relativos ao mérito do recurso especial.
4. A aplicação da Súmula n. 182 do STJ é adequada, pois o agravo não atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelos arts.
932, III, e 1021, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50182851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:32
Código de Controle do Documento: 30926720-9611-489b-bc6b-59bbde88f052

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada para ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; CPC, art. 1021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 182.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls. 935/939 interposto por VITOR MANOEL
FAGUNDES DOS SANTOS contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial (fls. 911/915).
Em síntese, a decisão agravada aplicou o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
porque a defesa deixou de impugnar os óbices das Súmulas n. 284 do Supremo
Tribunal Federal - STF e n. 7 do STJ, utilizadas como fundamento para justificar a
inadmissibilidade do recurso especial pelo TJ de origem.
No presente regimental, a defesa alega que a hipótese não demanda o reexame
de prova e reforça que há ilegalidade na causa de aumento do crime de roubo em
razão do emprego de arma de fogo, ao fundamento de que não houve apreensão do
referido artefato. Destaca que não utilizou arma de fogo para a prática do delito, mas
apenas um simulacro. Pondera a ausência de fundamentação concreta que justifique o
regime prisional semiaberto, destacando que faz jus ao regime mais brando, em razão
da quantidade de pena que espera ser aplicada, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do
CP.
Requereu o provimento do agravo regimental, a fim de reformar a decisão
monocrática agravada e o provimento do recurso para fins de afastamento da causa de
aumento relativa ao emprego de arma de fogo e a fixação do regime prisional aberto.
É o relatório.
VOTO
Não merece conhecimento o agravo regimental, uma vez que não foi
devidamente impugnado o fundamento da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50182851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:32
Código de Controle do Documento: 30926720-9611-489b-bc6b-59bbde88f052

Isso porque a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial,
com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, ante a incidência
do óbice da Súmula n. 182 do STJ, tendo em vista que a defesa não impugnou os
fundamentos relativos aos óbices da Súmula n. 284 do STF e da Súmula n. 7 do STJ,
que justificaram a inadmissibilidade do recurso especial no Tribunal de origem.
Por seu turno, no presente agravo regimental, o agravante deixa de refutar
especificamente o referido fundamento, limitando-se a reiterar os argumentos relativos
ao mérito do recurso especial. Como se observa, o agravante permaneceu silente
quanto ao argumento de que não houve impugnação específica dos óbices que
fundamentaram a inadmissibilidade do recurso especial.
Dessa forma, aplicável, novamente, a Súmula n. 182 do STJ que dispõe ser "
inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil - CPC que deixa de atacar
". Tal previsão também consta
especificamente os fundamentos da decisão agravada
dos arts. 932, III, e 1021, § 1o, ambos do CPC. Nesse sentido, confiram-se os
seguintes precedentes (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão
monocrática do relator, arrimada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista,
por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao
exame do órgão colegiado, mediante a interposição de
agravo regimental. Precedentes.
2. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão combatida, ônus da parte
recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC;
253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182
desta Corte, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.008.006/SP, relator Ministro
Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a
Região), Sexta Turma, DJe de
.)
7/4/2022

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ANÁLISE DO
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Inviável a análise do mérito do recurso especial
que não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
2. Não se conhece de agravo regimental que não
impugna, especificamente, o fundamento da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp n. 2.018.698/SC, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
.)
18/3/2022

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
Documento eletrônico VDA50182851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:32
Código de Controle do Documento: 30926720-9611-489b-bc6b-59bbde88f052

EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO COM RESULTADO
MORTE.
CONDENAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
ALEGAÇÃO
DE
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA.
DECISÕES
MONOCRÁTICAS
PROFERIDAS
NOS
TERMOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O julgamento monocrático realizado pelo Ministro
Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, antes
mesmo da distribuição do processo, decidindo pelo não
conhecimento de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não houver impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos
autos, encontra respaldo no art. 21-E, inciso V, do RISTJ,
não havendo se falar, portanto, em nulidade ou ofensa aos
princípios do juiz natural e da colegialidade. De igual modo,
a decisão monocrática de reconsideração, proferida pelo
Relator, possui assento no art. 258, § 3o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se
caracterizando como violação ao princípio da colegialidade.
Precedentes.
2. Nas razões do presente regimental (e-STJ fls.
528-535), verifico que a pretensão recursal esbarra no
óbice da Súmula n. 182 desta Corte Superior, porquanto
não foram impugnados os fundamentos da decisão
agravada (e-STJ fls. 516-526), limitando-se, o agravante, a
alegar a existência de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. A falta de impugnação específica dos
fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.012.121/GO, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de
.)
18/3/2022

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50182851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:09:32
Código de Controle do Documento: 30926720-9611-489b-bc6b-59bbde88f052

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0175652-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.936.484 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15031387220228260407 1503138722022826040742512022
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VITOR MANOEL FAGUNDES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
THALEZ FERNANDO FERREIRA - SP472659
AGRAVANTE
: JEFFERSON JUNIOR FERREIRA LOPES
AGRAVANTE
: DOUGLAS ALVES RAMOS
ADVOGADO
: VALMIR INKIS - SP133952
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RIKELME GONCALVES DOS SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VITOR MANOEL FAGUNDES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
THALEZ FERNANDO FERREIRA - SP472659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JEFFERSON JUNIOR FERREIRA LOPES
INTERES.
: DOUGLAS ALVES RAMOS
ADVOGADO
: VALMIR INKIS - SP133952
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515=4040=542023@
2025/0175652-0 - AREsp 2936484 Petição : 2025/0072794-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50152038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 15:04:36
Código de Controle do Documento: ED9044C0-4455-48D6-82C4-644B3A3AA2B0